Tribunal: TJDFT
Processo: 0754626-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0754626-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO AGRAVADO: RAIMUNDO NOBRE DE FARIAS SODRÉ DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Cornélio José de Santiago Filho contra decisão que indeferiu o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por ele. O embargante defende que a decisão embargada é obscura. Alega que as informações sobre a vida privada de uma pessoa e que não têm relação com os fatos do agravo de instrumento não podem constar de um processo público. Explica que a sua vida financeira e profissional, enquanto servidor público, não possui relação com a sua profissão de advogado. Afirma que a decisão embargada causou-lhe exposição, constrangimento e desrespeito. Esclarece que sua vida como professor é independente de sua vida como advogado, de modo que a sua remuneração enquanto professor não pode ser usada para indeferir o benefício da gratuidade da justiça. Argumenta que está em situação de superendividamento e não possui recursos para pagar as custas e demais despesas processuais. Destaca que é vítima de assédio moral por ser professor e advogado. Acrescenta que não é rico, nem ganha muito dinheiro. Ressalta que o dinheiro que aufere está comprometido com sua enfermidade e o tratamento correspondente. Afirma que é diabético, o que requer gastos com remédios e procedimentos médicos. Alega que o indeferimento da benesse requerida revela discriminação e preconceito bobo. Sustenta que o fato de possuir dois (2) contracheques e ser advogado não o torna menos humano. Acrescenta que demonstrou que possui enfermidade, bem como despesas básicas para a sua sobrevivência. Informa que sua esposa está desempregada. Argumenta que poderá ficar sem insumos, medicamentos, alimentação adequada se tiver de arcar com as custas processuais. Defende que isso comprometerá o seu quadro de saúde e sua dignidade. Afirma que a decisão embargada é uma afronta a seus direitos como advogado. Explica que o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil e a Constituição Federal estabelecem que o advogado é profissional indispensável à administração da justiça e que as autoridades devem contribuir para a manutenção da sua imagem, honra e dignidade. Esclarece que o advogado deve ter liberdade de atuação, a qual foi violada com o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Pede o provimento dos embargos de declaração para sanar o vício indicado e atribuir-lhes efeito infringente para deferir o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por ele. O embargado apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (id 68261510). Suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, requereu a aplicação da multa dos arts. 81 e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil e pediu o seu desprovimento. O embargante foi intimado para manifestar-se sobre a preliminar suscitada. O prazo transcorreu sem manifestação (id 71055751). É o breve relatório. Decido. 1. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 1.1. Não conhecimento dos embargos de declaração O embargado defendeu o não cabimento dos embargos de declaração sob o fundamento de que os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil estão ausentes e de que a finalidade de rediscussão do mérito é evidente. O art. 1.022 do Código de Processo Civil prevê o cabimento de embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deviam se pronunciar, bem como para corrigir erro material na sentença ou no acórdão. O embargante fundamentou os embargos de declaração opostos em suposta obscuridade da decisão embargada, hipótese prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil supracitado. Rejeito a preliminar de não conhecimento dos presentes embargos de declaração. 1.2. Nulidade da decisão embargada O embargante defende a nulidade da decisão embargada sob o fundamento de que essa utilizou informações sobre a sua vida privada e intimidade não relacionadas aos fatos do agravo de instrumento. Alega que a consignação de sua remuneração enquanto professor causou-lhe exposição, constrangimento e desrespeito. As informações sobre a remuneração do embargante a que a decisão embargada fez alusão foram retiradas de documento apresentado pelo embargado com cópia da página eletrônica do Portal da Transparência do Distrito Federal. Esse sítio eletrônico é uma iniciativa governamental que disponibiliza informações e dados de domínio público em consonância com a Lei de Acesso à Informação e o princípio da publicidade dos atos públicos. O embargante é exercente de um cargo público e, nessa condição, seus vencimentos representam informação de caráter estatal e de interesse coletivo e geral. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que a divulgação de informações alusivas a servidores públicos não representa violação à intimidade e privacidade desses. A tese firmada no Tema de Repercussão Geral n. 483 do Supremo Tribunal Federal disciplina que: É legítima a publicação, inclusive em sítio eletrônico mantido pela Administração Pública, dos nomes dos seus servidores e do valor dos correspondentes vencimentos e vantagens pecuniárias. Os dados utilizados na decisão embargada são de caráter público e de livre acesso. Acrescento que esses dados foram usados com o propósito único de justificar a conclusão pelo indeferimento do benefício da gratuidade da justiça ao embargante. A tese utilizada na decisão embargada é a de que o benefício da gratuidade da justiça não está relacionado à aferição das despesas da parte, mas sim da sua remuneração. O exame do requerimento do embargante, por óbvio, não dispensa a análise dessa informação. Rejeito a alegação de nulidade da decisão embargada. 2. MÉRITO Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam pronunciar-se, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. O embargante alega, em síntese, que a decisão embargada está obscura porquanto a sua remuneração advinda do exercício do cargo de professor não pode ser usada para indeferir a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Há obscuridade quando a decisão não se mostra clara e precisa na fundamentação ou no dispositivo, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. Não vislumbro o vício indicado. A decisão embargada apreciou o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça do embargante. A matéria foi decidida de forma integral, clara, coerente e fundamentada. A decisão embargada afirmou que a concessão da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta, mas necessita da demonstração da impossibilidade de arcar com custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. Explicou que a declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Acrescentou que a questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Ressaltou que o embargante afirma que é professor e aufere rendimentos mensais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mas não foram juntados contracheques para a comprovação dessa alegação. Afirmou que os autos originários estão instruídos com informações retiradas do sítio eletrônico do Portal da Transferência do Distrito Federal, em 2021, que revelam que o agravante ocupava dois (2) cargos de professor de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e auferia rendimentos mensais brutos de R$ 8.875,68 (oito mil oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) e R$ 3.604,07 (três mil seiscentos e quatro reais e sete centavos). Destacou que o benefício da gratuidade da justiça não está relacionada à aferição das despesas da parte, mas sim da sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda auferida por elas. Esclareceu que a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. Afirmou que o embargante possui o diagnóstico de diabetes do tipo mody e alega que todos os seus rendimentos são usados para o pagamento dos insumos, medicações, exames e plano de saúde para o acompanhamento e o tratamento da enfermidade. Acrescentou que o embargante não juntou documento comprobatório dos gastos, o que inviabiliza a análise da existência de alto custo com seu tratamento de saúde. Concluiu que o embargante não apresentou elementos suficientes para desincumbi-lo de seu ônus de comprovação da hipossuficiência alegada. Confira-se trecho da decisão embargada (id 67870904): O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei n. 1.060/1950, revogado pela Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento do requerente ou da sua família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se, a respeito, lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] O Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria ao rito dos recursos especiais repetitivos. A Corte Especial definirá a possibilidade de adoção de critérios objetivos para aferir a hipossuficiência em requerimento apresentado por pessoa natural a teor do que dispõe os arts. 98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil (Tema Repetitivo n. 1.178 do Superior Tribunal de Justiça). É necessário cautela ao deferir-se o benefício até que o Superior Tribunal de Justiça julgue definitivamente a matéria. Corre-se o risco de estimular a propositura de ações temerárias na medida em que não há risco patrimonial à parte que litiga indevidamente sob o pálio do benefício da gratuidade da justiça. O Poder Judiciário finalizou o ano de 2023 com oitenta e três milhões oitocentos mil (83.800.000) processos pendentes. O volume cresce a cada ano, com o aumento de um milhão e seiscentos mil processos (1.600.000) somente entre os anos de 2022 e 2023.[2] A Nota Técnica n. 11 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal considerou o percentual de concessão do benefício da gratuidade da justiça elevado no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O resultado surpreende uma vez que o Distrito Federal possui o melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do país e apresenta uma das menores custas processuais entre os Tribunais. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A jurisprudência pátria permite o deferimento do benefício da gratuidade da justiça; contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais deve ser comprovada. O agravante requereu o benefício da gratuidade da justiça na fase de conhecimento, o qual foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau (id 129591256 dos autos originários). O requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça pode ser refeito neste Juízo recursal, desde que a parte comprove a alteração de sua situação econômica e a sua condição de hipossuficiência. O agravante requereu a concessão do benefício da gratuidade da justiça sob o fundamento, em síntese, de que ele é portador de doença grave e todos os seus rendimentos são usados para custear insumos, remédios, exames e plano de saúde para o acompanhamento e tratamento de sua doença. Acrescentou que é advogado e necessita de liberdade para trabalhar e exercer a sua profissão. Explicou que as decisões proferidas pelo Juízo de Primeiro Grau colocaram-no em desprestígio profissional. Esta Relatoria intimou-o para comprovar a alegada hipossuficiência, oportunidade em que ratificou os argumentos supramencionados e juntou documentação nos autos. Os autos estão instruídos com: 1) atestado médico que comprova o afastamento do agravante de suas atividades em razão de problemas de saúde em dezembro de 2024; 2) relatório médico que especifica o diagnóstico de diabetes do tipo mody do agravante; 3) receita médica com a prescrição de insulina para o tratamento da enfermidade; 4) solicitação de exames médicos e 5) declaração de hipossuficiência (id 67858513, 67858515, 67858516, 67858517, 67858520 e 67858524). O agravante afirma o seguinte em sua declaração de hipossuficiência (id 67858524): (...) declaro-me pessoa pobre, hipossuficiente, superendividada, não tenho crédito no cartão de qualquer banco e bandeiras, nem margem de crédito para empréstimo consignado, ganho 4.000 reais por mês como professor e zero reais como advogado, estou sem clientes há mais de 2 anos, “desempregado” como advogado (...). O agravante afirma que é professor e aufere rendimentos mensais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Não foram juntados contracheques para a comprovação dessa alegação. Os autos originários, no entanto, estão instruídos com informações retiradas do sítio eletrônico do Portal da Transferência do Distrito Federal, em 2021, que revelam que o agravante ocupava dois (2) cargos de professor de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e auferia rendimentos mensais brutos de R$ 8.875,68 (oito mil oitocentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) e R$ 3.604,07 (três mil seiscentos e quatro reais e sete centavos) (id 104925904 dos autos originários). Não vislumbro a devida comprovação da hipossuficiência econômica. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não está relacionada à aferição das despesas da parte, mas sim da sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda por elas auferida. Os gastos ordinários mensais e empréstimos bancários livremente pactuados que comprometem a renda são insuficientes para permitir a concessão do benefício pretendido. O benefício da gratuidade da justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. O agravante possui o diagnóstico de diabetes do tipo mody e alega que todos os seus rendimentos são usados para o pagamento dos insumos, medicações, exames e plano de saúde para o acompanhamento e o tratamento da enfermidade. Ele não juntou nos autos, no entanto, documento comprobatório dos gastos, o que inviabiliza a análise da existência de alto custo com seu tratamento de saúde. O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é permitido caso a impossibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais não esteja devidamente comprovada. A insuficiência de elementos de informação hábeis a desincumbir o agravante de seu ônus de comprovar a hipossuficiência alegada impõe o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. O vício apontado não se trata de obscuridade, mas de interpretação diversa dos fatos e da legislação que regulamenta a matéria, bem como da expressão do inconformismo do embargante quanto ao resultado da decisão que lhe foi desfavorável. A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de reforma da decisão de acordo com os seus interesses não é permitida. A insatisfação em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, não desafia a oposição de embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Destaco que os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil mesmo para fins de prequestionamento. A pretensão de condenação do embargante ao pagamento de multa nos termos dos arts. 80, inc. VII, e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil não prospera. O art. 80, inc. VII, do Código de Processo Civil considera como litigante de má-fé aquele que interpuser recurso com o intuito manifestamente protelatório.[1] A jurisprudência tem se firmado no sentido de que é essencial que o dolo seja devidamente comprovado para o reconhecimento da litigância de má-fé, haja vista que não se admite a má-fé presumida em nosso direito normativo. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE SERVIÇOS TELEFÔNICOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. (...) 6. ‘A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie’. (Acórdão 1227971, 07095695920178070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7.Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1279985, 00059557220168070004, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2.9.2020, publicado no DJE: 17.9.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. DESENTRANHAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4 - A assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que não ocorreu na espécie. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada. Apelação Cível desprovida. (Acórdão 1280104, 07022536120188070019, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2.9.2020, publicado no DJE: 16.9.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A ausência de comprovação do dolo do embargante impede a aplicação da multa por litigância de má-fé. O art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil prevê o seguinte: Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. Não cabe a condenação do embargante à penalidade referida porquanto presente a percepção de que a hipótese dos autos reflete apenas o exercício do direito de ação/defesa. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Indefiro o requerimento de condenação do embargante ao pagamento da multa prevista nos arts. 80, inc. VII, e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil Intime-se o embargante para efetuar e comprovar o pagamento do preparo nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil conforme determinado na decisão ora embargada. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: (...) VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório;